Tribunal: TJBA
Processo: 8104434-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104434-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

A7

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO MOTIVADO POR DESCUMPRIMENTO DE REGRAS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER COMPROVADA. REGISTROS DE RECLAMAÇÕES DE LINGUAGEM INAPROPRIADA E COMPORTAMENTO AGRESSIVO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NATUREZA PRIVADA, ONDE PREVALECE A AUTONOMIA CONTRATUAL. INEXISTENTE OBRIGAÇÃO DA UBER EM MANTER O CONTRATO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e lucros cessantes, ajuizada em face da UBER, sob alegado descredenciamento unilateral, arbitrário e irregular.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a regularidade do descredenciamento, e se é possível a pretensão recursal do Autor pela reativação da conta UBER, fixação de lucros cessantes e dano moral.

III. Razões de decidir:
Inobstante o Apelante alegue não ter sido comunicado e nem oportunizado a defender-se, a comprovada notificação enviada pela plataforma, em sua titularidade se mostra clara em descrever a conduta que ensejou o descredenciamento, consistente em linguagem inapropriada, comportamento agressivo, agressão física e/ou ameaças, nos termos previsto no contrato particular e digital firmado entre as partes, esclarecendo ainda tratar-se de medida provisória, existente a possibilidade de revisão da decisão, apontado prazo e como proceder, que se esgotado os 90 dias e não solicitada, a partir de então o descredenciamento se tornaria definitivo, assegurada produção de prova.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
No contrato firmado entre os litigantes contém previsão expressa no item 12.1 que autoriza a plataforma a promover o descredenciamento imediato do motorista em caso de violação do código de conduta, regulamento e termos de uso, e demais situações com 07 (sete) dias de antecedência, de modo que a apelada demonstrou que o descredenciamento ocorreu por justa causa, nos termos do contrato, visto que comprovou conduta inadequada do motorista que violou os termos contratuais, ausente ilicitude de sua parte e assim, agindo em exercício regular de seu direito, inexistente dano moral indenizável e lucros cessantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104434-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ELIOMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR e como Apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça